Tribunal: TJDFT
Processo: 0709715-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709715-33.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de apelação interposta pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF contra a sentença (ID 53066213), integrada pela decisão de ID 53066216, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu a impugnação formulada pelo do Distrito Federal, para reconhecer a prescrição e extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva, nos termos do artigo 332, § 1o, c/c artigo 487, II, do CPC. A parte apelante afirma, em suma, que é aplicável a modulação dos efeitos do Tema 880 e a desvinculação do presente processo com a decisão ainda não transitada em julgado proferida no RESP 1.301.935. No caso, a sentença em cumprimento foi proferida nos autos do processo n. 0001096-21.1999.8.07.0000 (autos físicos n. 59.888/96), que transitou em julgado em 10 de março de 2000. De acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 877), deve ser observado que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o artigo 94 da Lei n. 8.078/1990. Igualmente em precedente qualificado, o STJ firmou a tese de que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos (Tema 515). Assim, ajuizado o cumprimento individual de sentença, em 27/6/2022, e não demonstrada causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão pretendida nos autos. Contudo, diante da pendência do trânsito em julgado no REsp n. 1301935/DF, em que, nos autos da execução coletiva, se discute a ocorrência de causa de interrupção ou suspensão do prazo prescricional, que, em tese, autorizaria o prosseguimento do presente cumprimento individual, acaso reconhecida a inexistência de inércia dos interessados em executar o título, revela-se necessário que se aguarde o trânsito em julgado do recurso especial, em virtude da sua prejudicialidade externa, nos termos do artigo 313, inc. V, “a”, do Código Processo Civil. Ante o exposto, determino a suspensão do processo, até o trânsito em julgado no REsp n. 1301935/DF. Int. Brasília/DF, 16 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora